Tribunal: STF
Processo: ARE 1579946
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SALDO COMPLEMENTAR. TEMA 810 STF. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1170 STF. INAPLICABILIDADE. 



    Tendo o título executivo fixado os índices para a atualização monetária a serem aplicados no cumprimento do julgado, sem nada ressalvar, a prescrição quinquenal tem início na data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão. 



    Em relação ao Tema 1.170 do STF, mesmo que o entendimento em relação aos juros moratórios também se aplique aos índices de correção monetária, na linha das decisões proferidas pelo STF (RE 1364919, Rel. Ministro Luiz Fux; ARE 1.322.628-AgR, Rel. Min.Alexandre de Moraes; e ARE 1.330.289-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), restando configurada a prescrição da pretensão executória, incabível sua aplicação.” (e-doc. 8, p. 3).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XXI e XXXVI, da Constituição da República. Afirma que o acórdão recorrido contrariou a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema RG nº 810. Alega que foi desconsiderada a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade taxa referencial, reafirmada no Tema RG nº 1.170. Sustenta que foi dada interpretação indevida à preclusão (e-doc. 10).



    3. A Vice-Presidência da Corte de origem, pela sistemática da repercussão geral, determinou a devolução dos autos ao Colegiado prolator do acórdão, para eventual juízo de retratação (e-doc. 12). Por ocasião deste julgamento, foi mantido o acórdão (e-doc. 14).



    4. Ratificado o recurso extraordinário (e-doc. 15), foi ele inadmitido, sob os fundamentos de que a Corte apreciou a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional, tornando eventual ofensa à Constituição da República indireta, e de que a questão suscitada pelo recorrente demanda a reanálise do conjunto fático-probatório, inviável em sede extraordinária (e-doc. 16).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Cuida-se de execução complementar em que requer a apuração das diferenças decorrentes do julgamento do Tema 810. 



    O prazo de prescrição da pretensão executória, nos termos da Súmula n. 150 do STF, é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para ajuizamento da ação originária, ou seja, 5 anos. 



    Nas hipóteses em que o título executivo difere para a execução a fixação da correção monetária, tem-se que apenas após o julgamento da decisão do Tema 810 pelo STF o exequente pode exercer seu direito, ou seja, a partir de 03/03/2020, data do trânsito em julgado do referido tema, sendo este o termo inicial da prescrição executória. 



    No entanto, tendo o título executivo fixado os índices para a atualização monetária a serem aplicados no cumprimento do julgado, sem nada ressalvar, a prescrição quinquenal tem início na data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão. 



    Observo que, no caso, o título transitado em julgado fixou a TR como índice de correção monetária (evento 91, DOC1), com trânsito em julgado em 02/04/2017 (ev. 15).



    Portanto, no caso concreto resta prescrita a pretensão executória, pois o pedido de pagamento de saldo complementar só foi formulado em 12/09/2024, ou seja mais de cinco anos depois de o título executivo ter transitado em julgado em 02/04/2017. 



    Quanto ao Tema 1.170 do STF, mesmo que o entendimento em relação aos juros moratórios também se aplique aos índices de correção monetária, na linha das decisões proferidas pelo STF (RE 1364919, Rel. Ministro Luiz Fux; ARE 1.322.628-AgR, Rel. Min.Alexandre de Moraes; e ARE 1.330.289-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), restando configurada a prescrição da pretensão executória, incabível sua aplicação.” (e-doc. 8).



    6. Como se verifica do acima transcrito, o Colegiado de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na al. “b” do inc. III do art. 102 da CRFB. 



    7. Fica claro, ainda, que, para divergir do acórdão recorrido acerca da ocorrência de prescrição, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF.



    8. No mesmo sentido, cito acórdãos de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Saldo remanescente. Precatório pago. Execução extinta. Prescrição. Inaplicabilidade dos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconheceu a prescrição do direito à execução complementar de sentença transitada em julgado. 2. O recorrente pleiteava a execução complementar de sentença, com base nos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, para quitação de supostas diferenças pendentes após o processo originário ter sido baixado. 3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a prescrição do direito, visto que o processo de cumprimento de sentença havia sido baixado e a petição alegando diferenças pendentes foi protocolada mais de cinco anos depois. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a expedição de requisitório complementar e a aplicação dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, em caso de precatório já pago e execução extinta; e (ii) saber se o reexame da ocorrência de prescrição e a análise de legislação infraconstitucional são compatíveis com a via do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez pagos os valores e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral. 6. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem, notadamente quanto à ocorrência da prescrição e à necessidade de análise da legislação infraconstitucional, demandaria o revolvimento da moldura fática e probatória, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.554.411-AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/08/2025, p. 25/08/2025).



    “Direito previdenciário. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Princípio da fungibilidade. Prescrição da pretensão executória complementar. Correção monetária. Inaplicabilidade dos temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração, recebidos como agravo regimental, interpostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. No recurso extraordinário, a parte recorrente busca a reforma de acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a prescrição da pretensão de execução complementar de diferenças de correção monetária (referentes à aplicação do tema 810/STF), uma vez que o pedido foi formulado mais de cinco anos após a baixa do processo de execução. 3. A parte embargante, ora agravante, sustenta a inaplicabilidade da prescrição ao caso, pugnando pela aplicação dos temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral para permitir a rediscussão dos encargos. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a conversão de embargos de declaração com nítido caráter infringente em agravo regimental, com base no princípio da fungibilidade recursal, dispensando-se a intimação da parte embargante para complementar suas razões; e (ii) saber se a pretensão de execução complementar, visando à aplicação do tema 810/STF para correção monetária, submete-se à prescrição quinquenal e se os temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral afastam a incidência da prescrição no caso concreto. III. Razões de decidir 5. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de admitir a conversão de embargos de declaração, opostos com o objetivo de reformar decisão monocrática, em agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Conforme o art. 1.024, § 3º, do CPC, é dispensável a intimação do embargante para complementar as razões quando os embargos já apresentam argumentação específica e apta a impugnar toda a decisão recorrida. 6. As alegações do agravante configuram mero inconformismo com a decisão adotada, pois não apresentam argumentos suficientes para infirmá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. O Tribunal de origem assentou a ocorrência da prescrição da pretensão executória complementar, destacando que o pedido de quitação de diferenças pendentes foi formulado mais de cinco anos após a baixa do processo. A revisão desse entendimento, para afastar a prescrição, demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 8. Os temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral não se aplicam à hipótese dos autos. Tais precedentes versam sobre a possibilidade de flexibilização da coisa julgada e da preclusão para rediscussão dos encargos incidentes sobre o débito em situações específicas (erro material, inexatidão aritmética, substituição de índices por alteração normativa, aplicação de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente do STF sobre juros e correção), mas não discutem o afastamento da incidência do prazo prescricional para o exercício da pretensão de revisão. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual foi negado provimento.”



    (RE nº 1.525.805-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025).



    9. Ainda, em casos semelhantes, no mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.547.050/PR, de minha relatoria, j. 09/05/2025, p. 12/05/2025; ARE nº 1.532.909/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/01/2025, p. 28/01/2025; ARE nº 1.532.901/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/01/2025, p. 27/01/2025; e RE nº 1.433.532/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/05/2023, p. 12/05/2023.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator